Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600782-47.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
28/04/2026
Número: 0600782-47.2024.6.16.0006

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600782-47.2024.6.16.0006, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, porquanto ausente prova
robusta das condutas imputadas pelos autores e ausentes elementos comprobatórios da gravidade
das circunstâncias, em especial, sob o viés quantitativo, pois, ainda que a lei não exija o potencial
de alteração do resultado, ela exige que a conduta tenha uma expressividade capaz de ao menos
afetar o ambiente eleitoral o que não restou suficientemente demonstrado (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Partido Social Democrático - Executiva Municipal de Antonina,
Coligação Pra Frente Antonina e Rozane Maristela Benedetti Osaki com fulcro na legislação de
regência, especialmente art. 22 da LC 64/90 em face de Munira Peluso, Edvaldo Oliveira, Antonina
Para Todos Coligação Majoritária e Republicanos Executiva Municipal de Antonina. Alega-se que,
os dois primeiros Investigados foram candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, pela Coligação 3ª
Investigada. Ao longo de sua campanha empregaram recursos econômicos para manutenção da
estrutura de campanha, inclusive serviços em prol da campanha. Ocorre que praticaram ilícitos e
omissões que caracterizam abuso de poder econômico, passível de ser apurado em AIJE. Parte
dos ilícitos e omissões pode ser constatado na confrontação da realidade de campanha dos
Investigados com o que restou dolosamente omitido da sua prestação de contas (autos 0600751-
27.2024.6.16.0006); veículos não declarados, ao longo da campanha eleitoral, a candidata Monica
realizou inúmeros deslocamentos em veículos diversos, para percorrer as regiões de Antonina.
Sabe-se que na campanha foram utilizados ao menos três veículos, sendo um da filha da
candidata, outro da pessoa de Dayane "caminhoneira", além de um Fiat Uno de cor escura; Gastos
com as equipes de rua e seus uniformes: ao longo da campanha eleitoral, a candidata Monica
possuía considerável equipe de rua, com bandeirinhas e outros materiais. Ocorre que não há
nenhuma atividade de mobilização de rua cadastrada (nem estimável, nem paga), embora tenha
sido comprado muito material e não há também informação de compra de camisas padronizadas. E
dos gastos com a estrutura do comitê de campanha entre eles do aluguel do imóvel, água e luz.
Alegam ainda que houve a compra de cestas básicas com recursos não declarados, tendo essas
cestas sido empregadas para fins eleitorais. Sobre o ponto, sustenta que a mãe de Liedson
Albuquerque teria sido favorecida com uma dessas cestas básicas tendo a entrega sido vinculada
a apoio e voto; decisão ID 44642322 reconheceu a ilegitimidade passiva da coligação ANTONINA
PARA TODOS e do partido REPUBLICANOS EXECUTIVA MUNICIPAL DE ANTONINA, julgando
extinto o processo sem resolução do mérito em relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO (EMBARGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
MUNIRA PELUSO (EMBARGADA)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44884753
28/04/2026
18:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44884753 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.176

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600782-47.2024.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
EMBARGANTE: ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
EMBARGADA: MUNIRA PELUSO
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
EMBARGADO: EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024.
OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
ANÁLISE DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face
de
acórdão
que
julgou
recurso
eleitoral, sob alegação de omissão quanto
ao cerceamento de defesa pela ausência de

Num. 44884753 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
acesso à prova e quanto à análise das
provas de abuso de poder econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão no acórdão quanto
ao alegado cerceamento de defesa, em
razão da ausência de acesso à prova
requerida,
considerando
a
análise
da
necessidade e utilidade da prova; (ii) saber
se houve omissão na análise da petição
que reiterou a necessidade da produção da
prova; (iii) saber se a decisão foi omissa por
não incluir no corpo do acórdão a imagem
do e-mail referente à requisição da prova ao
MPE; e (iv) saber se a decisão foi omissa
por não incluir as fotografias no corpo do
acórdão, as quais buscavam provar o
alegado abuso de poder econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão do cerceamento de defesa foi
devidamente analisada, sendo explicitada a
falta de indicação dos motivos pelos quais a
prova extrajudicial seria relevante, especialmente considerando que as
testemunhas foram ouvidas em juízo, sob o
contraditório, excetuada aquela de que os
próprios embargantes desistiram.
4. Não configura omissão a falta de análise
de petição que foi endereçada a outra
instância e que foi devidamente apreciada
na origem.
5. Não configura omissão a ausência da
imagem no acórdão do e-mail com o qual a
parte busca provar que requereu acesso
diretamente ao MPE, pois os dados
relevantes foram descritos e considerados
na decisão, na qual se chegou à conclusão
que não fazia prova do alegado.
6. A análise das fotografias foi realizada em
profundidade,
conjuntamente
com
as
demais provas, não configurando omissão a
falta de inserção das imagens no corpo do
acórdão.

Num. 44884753 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos embargos
de declaração.
Tese de julgamento: 1. Não configura
omissão a análise detalhada das questões
suscitadas, ainda que o resultado seja
contrário à pretensão da parte. 2. A
ausência
de
juntada
de
imagem
de
documentos já analisados e descritos no
corpo do acórdão não configura omissão. 3.
A análise probatória exaustiva afasta a
alegação de omissão, ainda que as
fotografias apresentadas pela parte não
sejam
integralmente
reproduzidas
no
acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; LC 64/90, art.
22; CPC, art. 489, IV; CPC, art. 375;
Resolução TSE 23607/2019, art. 35, § 6º,
alínea "a"; CPC, art. 461, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR
- MUNICIPAL e ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI em face do acórdão nº 68.996, sob a
alegação de omissão.
Regularmente intimados, os embargados não se manifestaram no prazo legal (id. 44863493).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44872191).

Num. 44884753 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
27/02/2026 (id. 44853679), sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 04/03/2026 (id.
44856139), quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.
Alega o embargante que, no recurso eleitoral, sustentou que a ausência de acesso à prova
regularmente requerida na inicial e em outros momentos processuais acarretou no cerceamento
de defesa, invocando o artigo 22 da LC 64/90.
Argumenta que a decisão foi omissa quanto aos argumentos postos nas razões, violando o artigo
489, inciso IV, do CPC, já que houve manifestação expressa de que o objetivo da prova era
demonstrar os abusos cometidos pelos embargados durante a campanha e que tais elementos
eram indispensáveis à solução da lide.
Aduz que a decisão foi também omissa na análise da manifestação de id. 44642374, na qual,
além de reiterar a necessidade de produção da referida prova, justificou sua utilidade.
Requerem que constem expressamente do acórdão os trechos das petições que veicularam
esses pedidos.

Num. 44884753 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
Ainda, no que tange à parte da fundamentação do acórdão segundo a qual não foi feita prova da
requisição feita em dezembro ao MPE, reputa que seria omissa a decisão por não ter incluído no
corpo de acórdão a imagem correspondente.
Finalmente, no que se relaciona com a parte da fundamentação do voto condutor na qual se faz a
análise da prova em profundidade, requer sejam incluídas no acórdão as fotografias com as quais
busca provar o alegado.
Os embargos de declaração são manifestamente descabidos e beiram a impertinência.
No voto condutor, que foi extensivamente analítico quanto à prova produzida, todas as questões
invocadas nas razões foram tratadas em detalhe, como se passa a demonstrar:
(i) Quanto ao alegado cerceamento de defesa e quanto ao e-mail enviado ao MPE:
O ponto que orientou a decisão deste Colegiado foi a falta, em absoluto, de indicação dos motivos
pelos quais um elemento de convicção colhido extrajudicialmente pelo Ministério Público Eleitoral,
relativo à oitiva de pessoas que foram também ouvidas em sede judicial, seria relevante para o
julgamento.
A única pessoa ouvida extrajudicialmente que não foi ouvida em juízo foi a testemunha de cujo
depoimento os embargantes desistiram, revelando-se logicamente contraditório que pretendam
obter acesso a um depoimento extrajudicial de pessoa que entenderam não ser importante ouvir
em juízo.
Constou do voto condutor:
A questão é simples: os recorrentes não indicam por qual motivo a obtenção desses
documentos seria necessária para a plena instrução processual e, por esse motivo, associado à
adequada fundamentação do indeferimento da produção dessa prova específica, não há
nulidade a ser reconhecida.
Recapitulando os fatos do processo, tem-se que, na inicial, os investigantes pediram a produção
da prova debatida da seguinte forma:
(...)
Ao apreciar esse pedido em 11/02/2025, o juízo a quo determinou a intimação dos investigantes
para "prestarem esclarecimentos sobre o requerimento de prova formulado consistente na
requisição ao Ministério Público Eleitoral da íntegra de todas as investigações envolvendo os
recursos e os gastos de campanha dos Investigados, já que foi apresentado requerimento
genérico uma vez que sequer foram apresentados informações mínimas sobre quais notícias de
fato se referem e sequer se elas existem, além de não ter sido demonstrado a
imprescindibilidade da intervenção judicial para a referida requisição e a inviabilidade de
diligência direta pelos investigantes junto ao órgão ministerial" (id. 44642311).
Em resposta, os investigantes alegaram que teriam feito a solicitação ao MPE em
dezembro de 2024, juntando cópia de e-mail para comprovar essa circunstância.
Ocorre que referido e-mail é datado de 18/02/2025 (id. 44642316), posterior, portanto, ao
despacho que determinou a prestação de esclarecimentos, e, nele, é relatado pela coligação
Pra Frente Antonina que "em dezembro de 2024, o Sr. Yuri Yoriaki Osaki, presidente do

Num. 44884753 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
Partido União Brasil de Antonina e outros estiveram no Ministério Público Eleitoral de Antonina
com a intenção de obter informações sobre as investigações". Ou seja, não foi apresentada
prova da requisição em dezembro, mas apenas foi alegado que o presidente de partido
distinto do recorrente teria comparecido ao MPE para tentar obter cópias dos
procedimentos investigativos.
Na sequência, o MPE manifestou-se (id. 44642321) quanto a essa questão, afirmando que:
(...)
Com base nessas informações, o juízo a quo assim decidiu (id. 44642322):
(...)
Os investigantes opuseram embargos de declaração contra essa decisão (id. 44642328); antes
que fossem decididos, foi juntada a decisão proferida em sede de Mandado de Segurança
autuado sob número MSCiv 0600151-87.2025.6.16.0000, também dirigido contra o
indeferimento do acesso às notícias de fato, cuja petição inicial foi indeferida monocraticamente
por este relator (id. 44642338).
Os embargos de declaração não foram conhecidos na origem (id. 44642339), ao fundamento de
falta de interesse recursal, consistente na ideia de que, deferida a juntada do inquérito policial
fundado na notícia de fato cuja juntada pretende o recorrente, a pretensão já estaria satisfeita.
Na audiência de instrução e julgamento, realizada antes da resposta da autoridade policial,
foram ouvidas três testemunhas indicadas pelos investigantes, que desistiram da oitiva
de uma quarta, Thaís dos Santos Silva, e três testemunhas indicadas pelos investigados, que
desistiram de uma quarta, Hever Linhares. Não houve requerimentos pelas partes (id.
44642348).
Finalmente, o inquérito policial, autuado sob número IPL 0600001-25.2025.6.16.0706, foi juntado
aos autos (id. 44642367).
Intimados, os investigantes reiteraram o pedido de acesso à notícia de fato, argumentando
que ela não foi juntada na íntegra ao inquérito policial, reclamando em específico da falta de
juntada dos arquivos de áudio e vídeo contendo as declarações das testemunhas Liedson
Pinheiro do Carmo, Thais dos Santos Silva e Vitoria Barbosa de Lima (id. 44642374).
O novo pedido foi indeferido (id. 44642377) ao fundamento de que Liedson e Vitoria foram
ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e os próprios investigantes desistiram da
oitiva de Thais.
Nas suas alegações finais (id. 44642387), os investigantes insistiram na mesma tese
apresentada no recurso eleitoral, ou seja, que têm direito à produção da prova, sem
nenhuma manifestação quanto ao motivo específico adotado pelo juízo a quo ao indeferi-
la - já haver produção da mesma prova em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com
desistência pelos investigantes de uma das testemunhas, Thaís.
Justamente aí reside o defeito da pretensão. Os recorrentes limitam-se a afirmar seu direito à
produção da prova, sem apresentar qualquer justificativa quanto à sua utilidade - sendo
certo que o juízo a quo, mais de uma vez, expôs com clareza que as provas produzidas
judicialmente, sob o crivo do contraditório, prevalecem sob as obtidas extrajudicialmente.
[não destacado no original]
Parece evidente, por esse trecho da fundamentação do acórdão, que houve efetiva análise do
pedido, cujo resultado foi contrário à pretensão da parte, sendo exposta com clareza a motivação
para o entendimento adotado: as testemunhas, excetuada aquela de que os investigantes
desistiram, foram ouvidas em juízo, não se justificando anular a decisão da origem para obter

Num. 44884753 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
seus depoimentos colhidos extrajudicialmente pelo MPE, não submetidos, portanto, ao
contraditório judicial.
No que tange à questão do e-mail, os embargos beiram a má-fé ao insistir na tese de que
apresentaram prova de ter solicitado acesso a essa prova diretamente ao MPE em dezembro de
2024, uma vez que o e-mail apresentado nestes autos é datado de fevereiro de 2025 e, nele, há a
descrição de que o presidente de outro partido é que teria ido ao MPE fazer a solicitação. Note-
se: não há prova, em sentido estrito, mas apenas a alegação da parte, exposta em e-mail, e, para
piorar, a alegação é de que terceiro teria ido tentar o acesso, não os investigantes.
De se notar que também não configura omissão o fato de não ter sido colada na fundamentação
do acórdão a imagem do e-mail alegadamente enviado pelos embargantes ao MPE, mesmo
porque foram precisamente descritos os seus dados mais relevantes para a decisão, no caso: a
data em que enviado (18/02/2025), que é posterior ao despacho que determinou a realização
dessa prova; que a suposta ida ao MPE para requerer cópias está apenas descrita no e-mail, o
que não se considerou prova, em sentido estrito, no julgamento; que a pessoa que teria ido
ao MPE é um terceiro em relação a estes autos, ou seja, ainda que se admitisse tal elemento
como prova, ele não indica que os embargantes buscaram realizar essa prova, mas sim pessoa
estranha ao processo.
Sendo manifesto, neste tópico, que os embargantes apenas destilam o seu inconformismo com a
decisão clara e fundamentadamente lançada, REJEITO.
(ii) Quanto à omissão acerca da petição id. 44642374
Neste tópico, os embargantes desbordam de forma acintosa da lealdade processual.
Referida petição foi endereçada ao juízo de primeiro grau e não houve, nas razões de recurso
eleitoral, qualquer manifestação quanto a uma eventual nulidade relativa à sua não apreciação na
origem - mesmo porque o juízo a quo analisou essa petição e a rejeitou (id. 44642377).
Sendo evidente que não se pode considerar omissa uma decisão que não apreciou, de forma
expressa, uma petição que foi endereçada a outra instância em outro momento processual, e que
foi apreciada regularmente na origem, a presente alegação de omissão é manifestamente
impertinente. REJEITO.
(iii) Quanto às fotografias não incluídas no corpo do voto condutor
Nas razões do recurso eleitoral, os embargantes buscavam provar o abuso de poder econômico
com a apresentação de fotografias.
Essas fotografias foram analisadas em profundidade, conjuntamente com as outras provas, tendo
constado expressamente do voto condutor:
Das provas carreadas ou produzidas nos autos é possível extrair as seguintes conclusões:
(i) Há indícios de que os candidatos recorridos podem ter utilizado veículos e adquirido
combustíveis durante a campanha, mas não há prova disso. Os únicos elementos que
apontam nesse sentido são a presença física deles em bairros distintos durante a campanha, o

Num. 44884753 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
depoimento de três testemunhas (Liedson, Vitória e Sérgio) afirmando a participação de "Daia",
com veículo, possivelmente a serviço da campanha (ponto em que há dissenso entre as
testemunhas ouvidas), e o suposto repasse de R$ 100,00 por Munira a Daia, em espécie, para
adquirir combustíveis, ponto levantado exclusivamente pela testemunha Liedson.
A linha defensiva é no sentido de que os deslocamentos eram feitos em veículos dos candidatos
a vereador ou que estavam a serviço de suas campanhas. Por sua vez, parte da prova
testemunhal fala em uso dos ônibus urbanos, aproveitando a sua gratuidade - lembrando que a
implantação da gratuidade no transporte coletivo em Antonina foi tema de outra AIJE julgada
nesta Corte, com inversão dos polos ativo e passivo - e outra parte em caronas e campanha a
pé.
Nenhuma das partes requereu nem o juízo a quo determinou a oitiva da pessoa de "Daia",
possibilidade prevista no artigo 461, inciso I, do CPC, que tem a seguinte redação:
(...)
Convém anotar que não há sequer alegação de utilização de outros veículos na campanha, à
exceção de um, do vereador Danilo (referido pela testemunha Vitória, sem nenhum elemento de
corroboração). Todavia, ainda que se admitisse que Danilo utilizou seu veículo na campanha, o
registro disso deveria constar da sua prestação de contas, que não é objeto de análise nestes
autos - contas essas que não foram debatidas em momento algum durante a instrução.
Não é demais lembrar, ainda, que o uso de veículo próprio pelo candidato não está sujeito a
registro na prestação de contas e o seu abastecimento não pode ser custeado com receitas da
campanha eleitoral, como previsto no artigo 35, § 6º, alínea "a", da Resolução TSE 23607/2019:
(...)
Esse dispositivo é aplicável tanto à situação de Danilo quanto à dos próprios candidatos
recorridos, de modo que não há prova nos autos, muito menos robusta, da omissão de veículos
à disposição da campanha e de gastos com combustíveis.
(ii) Há indícios de que os candidatos recorridos tinham equipe de militância a seu serviço, mas
não há prova disso. Os únicos elementos que apontam nesse sentido consistem na existência
de gastos declarados com aquisição de material impresso e bandeiras e a presença de pessoas
vestidas com camisetas padronizadas em algumas fotografias apresentadas, o que foi
confirmado pelas testemunhas - mas aí é que se instala o dissenso entre as versões, merecendo
destaque que:
(...)
Resulta evidente, da análise das fotografias e dos depoimentos, que as camisetas eram do
partido Republicanos e não da campanha da candidata Munira. Se tivessem sido cedidas pelo
partido para a campanha, o registro na prestação de contas seria obrigatório, mas não há prova
de que foi o que aconteceu; o que se tem de mais concreto são os depoimentos de Sérgio, que
disse ter recebido uma camiseta na convenção, e de Nilda, que disse ter ganho a sua de uma
candidata a vereadora, sem especificá-la.
Quanto à quantidade, embora com alguma variação entre os depoentes, é possível estimar que
entre 5 e 12 pessoas tinham as camisetas e as usaram na campanha.
Quanto à militância, Liedson, no seu depoimento, diz que trabalhou para a campanha desde o
começo e que não assinou contrato, sequer como voluntário, sendo "simpatizante" da
candidatura de Munira. Disse também que, diferentemente dele, outras pessoas recebiam
pagamentos informais, em espécie, tendo presenciado uma mulher chamada Cláudia efetuando
um pagamento de valor incerto para a filha do vereador Danilo trabalhar na campanha, ponto em
que a fala de Liedson merece transcrição:

Num. 44884753 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
(...)
Do seu depoimento não é possível inferir quem era Claudia nem qual o seu papel na campanha
dos recorridos. Ainda, não fica claro por qual motivo Claudia estaria efetuando pagamentos pela
contratação de pessoal para a campanha de Munira. Também neste ponto não houve
nenhuma diligência para a oitiva de Claudia ou da filha do vereador Danilo como testemunhas
referidas.
O depoimento das outras testemunhas é frágil neste ponto:
(...)
Enfim, do que se tem de concreto, pode-se concluir que algumas pessoas usaram camisetas do
partido Republicanos, não existindo camisetas da campanha, e que essas pessoas não
receberam essas camisetas da campanha, mas pela sua ligação com o partido.
Ainda, não há prova de contratação com pagamento de pessoal para militância; embora seja
peculiar a tese, brandida na defesa, de que toda a campanha foi feita com apoio de voluntários,
nada há nos autos que a contrarie, à exceção do depoimento de duas testemunhas que afirmam
ter trabalhado na campanha sem contrato, uma como simpatizante (Liedson) e outra com a
expectativa de ser remunerada (Vitória).
Diz-se "peculiar" pois, constando das contas dos recorridos que houve a aquisição de
quantidade significativa de material impresso, é de se presumir que houvesse a necessidade de
pessoal para auxiliar na distribuição. Nesse sentido:
(...)
No caso em julgamento, consta no Relatório de Despesas Efetuadas da prestação de contas
dos recorridos (id. 44642271, fls. 32 e seguintes), dentre outras, a aquisição de:
(...)
A aquisição desses itens, na quantidade em que adquiridos, mostra claramente que a tese de
que não houve contratação de militância é pouco crível. Ainda que se admita a hipótese de que
a propaganda casada tenha sido entregue aos candidatos a vereador para distribuição, ainda
sobraria uma quantidade muito significativa de material impresso para se distribuir e que, na
ótica deste relator, é absolutamente incompatível com a ideia de que apenas participaram dessa
atividade os próprios candidatos e poucos apoiadores, de forma voluntária e sem qualquer
coordenação quanto a horários e locais.
Esta Corte vem entendendo, nas prestações de contas eleitorais, que esse tipo de cenário faz
presumir a omissão de receitas estimáveis em dinheiro com prestação de serviços voluntários
e/ou de receitas financeiras e gastos correlatos com a contratação de pessoal para militância,
sendo inclusive causa autônoma para desaprovação. Nesse sentido:
(...)
Portanto, não há dúvidas de que a campanha dos recorridos contava com algum tipo de suporte
para a distribuição do material impresso, assim como para empunhar as mais de 200 bandeiras
adquiridas; defender o contrário vai contra as regras de experiência comum, que não dependem
de prova (artigo 375 do CPC) e que, para serem desconsideradas, exigem prova em contrário.
Todavia, consultando a prestação de contas dos recorridos, autuada sob número 0600751-
27.2024.6.16.0006 e que foi relatada em grau de recurso por este mesmo relator, observa-se
que (i) não foi impugnada, (ii) a irregularidade ora apontada não foi sequer cogitada e (iii) foi, ao
final, aprovada com ressalvas por terem sido identificadas outras falhas na análise técnica
realizada em primeiro grau.
Em decorrência, o que se tem de concreto é uma série de suposições, tecidas nestes autos mas
não constatadas na prestação de contas, uma base probatória frágil quanto à existência de uma

Num. 44884753 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
equipe de militância e, principalmente, quanto à sua magnitude, referida tanto pelas
testemunhas da parte ativa como da defesa como em torno de 10 pessoas, a par da completa
inexistência de prova quanto aos valores envolvidos.
(iii) Está robustamente comprovado nos autos que os recorridos possuíam um comitê de
campanha que não foi declarado na prestação de contas, mas não há prova alguma de que
tenha havido a realização de gastos com o mesmo. Explica-se.
Como ficou demonstrado, referido comitê informal funcionou na residência da recorrida Munira,
mais especificamente na sua garagem - o que inclusive foi por ela declarado no seu
requerimento de registro de candidatura, mas não na prestação de contas.
Assim, em que pese a evidente omissão na prestação de contas, este tópico é manifestamente
irrelevante para fins de apuração de abuso de poder econômico.
(iv) No que tange à tese de que os serviços contábeis foram prestados por pessoa diversa da
que foi indicada na documentação da prestação de contas e que o contador não foi
integralmente pago, o que tornaria falsa a declaração contida nas contas dos recorridos, a
alegação beira a irresponsabilidade processual.
Com efeito, o único elemento constante dos autos que dá suporte a essa narrativa vem a ser o
depoimento da testemunha Vitória, que afirmou que o contador chamado Hélio lhe teria dito que
havia emprestado o CRC para outra pessoa, chamada Lucas, fazer a prestação de contas dos
recorridos, e que Munira lhe deveria dinheiro.
Não há nenhuma outra prova ou mesmo indício a dar suporte a essa alegação e os recorrentes
não foram diligentes quanto a eventual requerimento de oitiva de Hélio e Lucas como
testemunhas referidas ou mesmo quanto à produção de outras provas visando corroborar o que
foi dito por Vitória - que, não é demais pontuar, não teve conhecimento direto dessa situação,
sabendo apenas o que Hélio lhe teria dito.
Ainda, não há sequer alegação de que os recorridos saberiam dessa situação, caso realmente
tenha ocorrido.
Sendo assim, a grave acusação de prática de crime eleitoral, de forma leviana e totalmente
dissociada de qualquer base probatória razoável, é de ser desconsiderada de plano.
Registra-se que a afirmação de que "possui, o Ministério Público, gravação que comprova a
alegação" (não destacado no original), contida na petição inicial, não foi corroborada pela prova
produzida, uma vez que o inquérito policial fundamentado na investigação extrajudicial da
autoridade ministerial, regularmente juntado aos autos (id. 44642367), aponta como fatos a
serem investigados a compra de votos por meio da entrega de dinheiro e cestas básicas e a
declaração de Munira na prestação de contas de que a garagem de sua residência seria
alugada, não havendo notícia nos autos de qualquer outra investigação em andamento quanto a
eventual falsidade nas contas dos recorridos. Ainda, ao que tudo indica, a "gravação" a que se
referem os recorrentes não é do fato alegado, mas do depoimento da testemunha quanto ao fato
- o mesmo depoimento colhido em juízo e que não está sendo considerado suficiente para a
prova.
(v) Quanto à alegação de compra de votos mediante a entrega de cestas básicas e de omissão
dos gastos com a aquisição das cestas básicas na prestação de contas, a prova produzida é
marcadamente insuficiente.
A única testemunha que tratou do assunto foi Liedson, que afirmou que sua mãe e sua irmã
foram à casa de um candidato a vereador, chamado "Liminha", para buscar uma cesta básica e
que o candidato disse a elas que estaria representando Munira. Questionado, admitiu não ter
notícia alguma, tirando a suposta fala do candidato a vereador, de que Munira tenha participado

Num. 44884753 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
do ato.
Nenhuma das outras testemunhas disse ter notícia de entrega de cestas básicas.
Portanto, o que se tem é a alegação de uma testemunha de que sua mãe e sua irmã receberam
de um candidato a vereador que não é parte no processo uma cesta básica em troca de voto,
sem nenhum elemento adicional que pudesse corroborar a efetiva entrega da benesse e, muito
menos, a participação, ciência ou anuência de qualquer dos recorridos.
Novamente, não diligenciaram os recorrentes para ouvir, nestes autos e como testemunhas
referidas, a mãe e a irmã de Liedson e, tampouco, "Liminha", de modo que o depoimento isolado
de Liedson é marcadamente insuficiente para a comprovação dos fatos alegados.
Análise das provas - conclusão
De tudo quanto se tratou na análise das provas, o que se tem é que (i) há indícios de omissão
de receitas e/ou gastos com veículos, combustíveis e militância para distribuição de material
impresso na prestação de contas dos recorridos, mas não há provas suficientes, (ii) há prova de
omissão de receitas e/ou gastos, na prestação de contas dos recorridos, com comitê informal
situado na garagem da residência da candidata Munira, mas que se trata de omissão irrelevante
do ponto de vista econômico, notadamente no contexto das suas contas eleitorais, e (iii) não há
provas nem indícios de que tenha havido fraude na indicação do contador responsável pelas
contas dos recorridos nem de que tenha havido distribuição de cestas básicas em troca de
votos.
A par disso, mesmo para os fatos para os quais há indícios, não há nenhuma demonstração do
impacto econômico, sequer por estimativa, de modo que é manifestamente descabida a
pretensão de condenação com base em abuso de poder econômico, que exige a demonstração
de gastos exorbitantes, aptos a quebrar a paridade de armas entre os concorrentes, ou, ao
menos, a prova de circunstâncias que permitam presumir e estimar a existência de gastos
exorbitantes.
Não há nada disso nos elementos carreados e/ou produzidos e, como pontuado em vários
tópicos desta fundamentação, os recorrentes não cuidaram de produzir provas relevantes -
como a oitiva das várias testemunhas referidas -, insistindo na produção de prova cuja utilidade
não foi em momento algum justificada - a cópia das notícias de fato instauradas pelo MPE -,
limitando-se a alegar que tinha o direito de vê-las juntadas, mas sem indicar o porquê. E, como
já dito, o inquérito policial instaurado a partir da notícia de fato efetivamente existente não tem
como escopo a totalidade das alegações da parte, muito pelo contrário.
[destaques constantes do original]
Portanto, classificar de "omissa" decisão que analisou a prova produzida com esse grau de
aprofundamento só porque não se fez a inserção, no corpo do voto condutor, das fotografias que
compunham a prova produzida - mas que foram regularmente referidas e analisadas - não possui
amparo legal. REJEITO.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

Num. 44884753 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818180345600000043820538
Número do documento: 26042818180345600000043820538
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:37:45
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600782-47.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR
(A): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
ANTONINA - PR - MUNICIPAL, ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI - Advogados dos(as)
EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- PR27936-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173 - EMBARGADO(A): MUNIRA PELUSO, EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO -
Advogados do(a) EMBARGADO(A): LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246, NAPOLEAO LUIZ
PELUSO JUNIOR - PR64897
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2026